Tribunal: TJDFT
Processo: 0738141-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO SUBMETIDA A APRECIAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 15. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1037, § 9o, CPC. DISTINÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A questão submetida ao IRDR – tema 15 gira em torno do seguinte tema: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes”.
2. Foi admitido o IRDR, uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.
3. É sabido que mesmo diante de IRDR, no caso concreto, a parte demandante pode alegar que o seu caso é distinto do paradigma, devendo incidir o teor do art. 1.037, § 9o, do CPC, que estabelece que as partes interessadas devem demonstrar a distinção entre a questão a ser submetida no processo originário e o objeto de julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas.
4. O prosseguimento da demanda em apreço violaria à isonomia e à segurança jurídica em relação aos demais demandantes, em situação semelhante, diante do risco de adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria analisada no IRDR-15.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.